Tribunal: TJSP
Processo: 2272224-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários sucumbenciais. Impugnação fazendária acolhida em parte, para determinar a exclusão dos valores relativos aos juros moratórios. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Juros moratórios que são devidos a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou os honorários advocatícios e sob o percentual de remuneração das cadernetas de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários sucumbenciais. Impugnação fazendária acolhida em parte, para determinar a exclusão dos valores relativos aos juros moratórios. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Juros moratórios que são devidos a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou os honorários advocatícios e sob o percentual de remuneração das cadernetas de poupança. Tese fixada pelo C. STF no julgamento do tema 96 e pelo C. STJ (tema 291). Crédito não tributário. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF. Recurso provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272224-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ARAÚJO E
POLICASTRO ADVOGADOS, é agravado MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272224-54.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO N 18657 - 2/6
Voto n. 18657
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2272224-54.2019.8.26.0000
Comarca:
Santos
Agravante:
Araújo e Policastro Advogados
Agravado: Município de Santos
Interessado: Hospital Ana Costa S/A
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
Sentença.
Honorários sucumbenciais. Impugnação fazendária acolhida
em parte, para determinar a exclusão dos valores relativos aos
juros moratórios. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte.
Juros moratórios que são devidos a partir do trânsito em
julgado do acórdão que fixou os honorários advocatícios e sob
o percentual de remuneração das cadernetas de poupança.
Tese fixada pelo C. STF no julgamento do tema 96 e pelo C.
STJ (tema 291). Crédito não tributário. Não incidência de
juros moratórios desde a expedição do precatório até o
decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da
Súmula Vinculante 17 do STF. Recurso provido em parte, com
observação.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Araújo e
Policastro Advogados contra a r. decisão copiada às p. 162/163, mantida pela decisão
de p. 173/174, a qual acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo Município de Santos, para fixar a base de cálculo dos honorários
exequendos, determinando a observância do valor atribuído à causa, acrescido de
correção monetária pelo IPCA-E, sem juros moratórios, os quais só incidirão caso não
haja pagamento do precatório no prazo constitucional. No mais, determinou que a
parte exequente, ora agravante, apresentasse memória de cálculo nos moldes alinhados
pela decisão.
Em seu recurso, o agravante sustenta, em síntese, que (i) o proveito
econômico obtido é valor atualizado do crédito na data do trânsito em julgado da
decisão que julgou procedente a exceção de pré-executividade; (ii) o artigo 100, § 12, da
CF expressamente reconhece a incidência de juros da data da expedição do precatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272224-54.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO N 18657 - 3/6
até o seu efetivo pagamento; (iii) o STF fixou tese no sentido de que “incidem os juros
da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da
requisição ou do precatório”. Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da r.
decisão agravada (p. 01/19 e documentos p. 20/183).
Não houve pedido liminar.
O Município agravado apresentou contraminuta às p. 196/198,
remetendo-se à sua impugnação de p. 117/118.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, comporta provimento em
parte.
Com efeito, vale ressaltar, inicialmente, que dentro da sistemática
do cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública, tratando-se de quantia certa
fixada à título de honorários sucumbenciais, o CPC/15 não estipula intimação para que
a Fazenda Pública satisfaça a obrigação, mas sim lhe oportuniza prazo de trinta dias
para a oposição de embargos (artigo 535 do CPC/15). Assim, nesse contexto, até
poderia se cogitar de inexistência da mora até que decorresse o prazo para o
pagamento efetivado via precatório ou RPV.
Contudo, há que se observar que o C. STF, recentemente, decidiu,
em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, que “Incidem
os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos
cálculos e da requisição ou do precatório.” (Tema 96, RE 579.431, sessão de
19.04.2017). Da “ratio decidendi” do julgado, mais especificamente da p. 2 do acórdão
(voto do Min. Marco Aurélio, relator), extrai-se que o entendimento foi firmado sob a
premissa de que os juros de mora devem incidir justamente a partir da citação, com
menção inclusive à proposta de revogação da Súmula Vinculante 17 que tramita
naquela Corte.
Vale se destacar, e por oportuno, o entendimento do C. STJ em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272224-54.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO N 18657 - 4/6
julgados semelhantes ao presente, conforme se extrai das ementas a seguir transcritas:
“Processual Civil. Ofensa aos arts. 165, 458, I e II, e 535 do CPC.
Julgamento contrário à parte. Falta de fundamentação. Omissão. Não
ocorrência. Incidência de juros de mora nos honorários advocatícios.
Termo a quo. Trânsito em julgado.
1. Não viola os arts. 165, 458, I e II e 535 do CPC o decisório que está
claro e contém suficiente fundamentação para dirimir integralmente a
controvérsia, não se confundindo decisão desfavorável com omissão
e/ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a
partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram
fixados.
3. Recurso especial provido”. (REsp 771.029/MG; Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27.10.2009)
“Processual Civil. Honorários advocatícios. Quantia certa. Correção
monetária e juros moratórios. Termo inicial.
1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados
os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve
ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também
devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito
em julgado da sentença que a fixou.
2. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no AgRg no AREsp
360.741/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 12/08/2014, DJe 10/10/2014)
“Processual Civil e Tributário. Juros de mora. Dies a quo de incidência.
Trânsito em julgado material da sentença. Art. 167, par. único, do CTN
c/c o art. 267 do CPC.
I
Para fins de contagem da mora, o trânsito em julgado relevante é
aquele material, iniciado após expirado o prazo para a interposição de
recurso especial ou extraordinário, na forma do art. 467 do Código de
Processo Civil, cujos efeitos transcendem a própria relação processual
passando, assim, a gozar de total eficácia também no mundo exterior ao
processo.
II
A existência do trânsito em julgado formal é conseqüência de
construção doutrinária, sendo certo que a lei, uma vez referindo-se
genericamente ao trânsito em julgado da sentença, como o fez o art. 167,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, está agasalhando a
hipótese do trânsito em julgado material, inexistente norma a prever
este tipo de preclusão maior, de forma parcial.
III
Recurso especial conhecido, porém desprovido”. (REsp
492.171/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado
em 03/03/2005, DJ 04/04/2005, p. 170).
Assim, no caso concreto, os juros moratórios são devidos e devem
ser contados a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272224-54.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO N 18657 - 5/6
entendimento antes firmado no C. STJ e que foi positivado pelo § 16 do art. 85 do
NCPC.
Por outro lado, cumpre destacar ainda que, quanto ao percentual
dos juros moratórios, o Plenário do STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.
870947 (cadastrado como tema 810), concluído em setembro de 2017, fixou a seguinte
tese a respeito dos juros moratórios aplicáveis à Fazenda Pública:
“O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte que disciplina os juros moratórios aplicáveis às
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenação oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o- F da Lei
9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009”
À vista disso, C. STF, somente reconheceu a inconstitucionalidade
de sua vinculação aos índices da caderneta de poupança apenas em matéria tributária.
E, no caso concreto, tendo em vista que a parcela componente do débito diz respeito a
honorários advocatícios (e não a tributo), devem ser utilizados o índice de remuneração
da caderneta de poupança vigentes quando da edição da Lei n. 9494/1997 ( 0,5% ao
mês), sob pena de a mora não ser devidamente indenizada, já que hoje (com a inflação
anual abaixo de 8,5) a remuneração total das cadernetas de poupança é de 70% da Taxa
Selic + TR ( em regra zerada), total que por vezes representa menos do que o IPCA
do mês. Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou RPV até o
decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF).
Destarte, de rigor a reforma parcial da r. decisão, apenas para
reconhecer que são devidos os juros de mora mensais no mesmo percentual utilizado
para as cadernetas de poupança, no período compreendido entre o trânsito em julgado
do acórdão que determinou a inversão dos ônus sucumbenciais e da expedição do
ofício requisitório (p. 10/13 do incidente 50001 dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272224-54.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO N 18657 - 6/6
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos suscitados nas razões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso, a
fim de reconhecer a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% ao mês,
a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária até a
expedição do precatório ou RPV (súmula vinculante n. 17).
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)